Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORIA DE REGULARIDADE. TCDF. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. TETO CONSTITUCIONAL. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A hipótese dos autos cuida de auditoria de regularidade realizada pelo TCDF no ano de 2014, a qual constatou que a Defensoria Pública do DF não havia considerado a aplicação do correspondente teto remuneratório no pagamento do adicional de férias calculado sobre o vencimento básico integral dos Defensores Públicos que gozaram férias entre janeiro e outubro de 2012, nos termos da novel legislação – Lei Complementar distrital no 840/2011; 1.1. Em decisão prolatada no ano de 2018, a e. Corte de Contas determinou o ressarcimento dos valores recebidos a maior, bem como a intimação dos servidores para que apresentassem defesa. 1.2. Da prescrição: A instauração da auditoria de regularidade interrompe o prazo prescricional quinquenal, cuja fluência se dá apenas com o seu resultado, eis que essencial para a determinação de ressarcimento ao erário, caso se conclua pelo pagamento indevido de valores; 1.3. Da decadência: Não se verifica a decadência do dever da e. Corte de Contas em apurar eventuais irregularidades e determinar a repetição do indébito, eis que os valores questionados foram recebidos por parte dos substituídos da impetrante em 2012 e a auditoria de regularidade instaurada em 2014, antes de findo o prazo quinquenal.
2. Em julgado proferido em sede de repetitivos (Tema 1.009), o e. STJ fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva; 2.1. O acórdão representativo da controvérsia modulou seus efeitos para estabelecer que a prova da boa-fé objetiva no recebimento das parcelas, a cargo do servidor, só se mostra exigível a partir da publicação do julgado, ocorrida em 19/05/2021, o que não alcança a hipótese dos autos, eis que o mandamus foi impetrado originariamente em 02/10/2020.
3. A partir de tal baliza e segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, caberia à Administração fazer prova da má-fé dos servidores, eis que sobre ela não há presunção, ou que, dos elementos coligidos aos autos, ficasse demonstrado que era possível aos servidores constatar, de plano, o pagamento indevido, ou que houvessem, de alguma forma, concorrido para o erro da Administração, hipótese que não se verifica nos autos.
4. O princípio da legalidade não é absoluto e sofre temperamentos em razão de outros princípios de direito público de igual hierarquia, sendo que tal premissa decorre do modelo de Estado Democrático de Direito adotado pela Constituição Federal, princípio maior e fonte de onde se origina um amplo espectro de garantias constitucionais que determinam a atuação da Administração Pública em conformidade com o direito, este entendido como a totalidade do sistema de fontes que constitui o ordenamento jurídico.
5. Em razão disso, a previsão legal de repetição de indébito, dirigida a servidor público distrital, constante do art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, deve ser conjugada com outros princípios administrativos igualmente relevantes, concluindo-se que a restituição de verba alimentícia paga indevidamente (a servidor público), só é possível quando percebida em evidente má-fé ou quando esse concorre diretamente para o erro da Administração Pública.
6. Ordem concedida.